Tribunal: TJSP
Processo: 0008388-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Pleito objetivando a revogação da custódia preventiva do paciente. Cabimento. Condições pessoais favoráveis do paciente prevalecem diante da excepcionalidade da prisão cautelar. Não se pode ignorar, por derradeiro, a singularidade da situação de pandemia causada pelo novo coronavírus e, destarte, esses elementos, em seu conjunto, estão a

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Pleito objetivando a revogação da custódia preventiva do paciente. Cabimento. Condições pessoais favoráveis do paciente prevalecem diante da excepcionalidade da prisão cautelar. Não se pode ignorar, por derradeiro, a singularidade da situação de pandemia causada pelo novo coronavírus e, destarte, esses elementos, em seu conjunto, estão a revelar a desnecessidade da segregação cautelar. Imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Comparecimento periódico em juízo, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, bem como proibição de se ausentar da Comarca, nos termos do art. 319, I, IV e V, do CPP. Ordem parcialmente concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0008388-91.2020.8.26.0000, da Comarca de Itanhaém, em que é paciente GABRIEL
DE SOUZA PEREIRA e Impetrante SEVERINO TARCICIO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam parcialmente a ordem do presente habeas corpus, para o fim
de substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares previstas
no art. 319, inciso I, IV e V, do Código de Processo Penal. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0008388-91.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 0008388-91.2020.8.26.0000
Comarca: Itanhaém
Impetrante: SEVERINO TARCICIO DA SILVA
Paciente: Gabriel de Souza Pereira
VOTO No 23.464
Habeas Corpus. Roubo majorado pelo concurso de agentes.
Pleito objetivando a revogação da custódia preventiva do
paciente. Cabimento. Condições pessoais favoráveis do
paciente prevalecem diante da excepcionalidade da prisão
cautelar. Não se pode ignorar, por derradeiro, a
singularidade da situação de pandemia causada pelo novo
coronavírus e, destarte, esses elementos, em seu conjunto,
estão a revelar a desnecessidade da segregação cautelar.
Imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
Comparecimento
periódico
em
juízo,
recolhimento
domiciliar no período noturno e nos dias de folga, bem
como proibição de se ausentar da Comarca, nos termos do
art. 319, I, IV e V, do CPP. Ordem parcialmente concedida.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de GABRIEL DE SOUZA PEREIRA,
contra ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Paulo Alexandre Rodrigues
Coutinho, da 1a Vara do Foro da Comarca de Itanhaém, sob a
alegação de o paciente sofrer constrangimento ilegal, consistente
na manutenção de sua custódia cautelar.
Sustenta o impetrante, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva, bem como a carência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0008388-91.2020.8.26.0000 -Voto no
3
fundamentação idônea, salientando ser o paciente primário,
possuidor de bons antecedentes, família constituída, domicílio
fixo e ocupação lícita.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar e a posterior confirmação desta, para que seja revogada a
prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente
alvará de soltura em seu favor.
A liminar foi indeferida (fls. 22/24).
A
autoridade
coatora
prestou
as
informações (fls. 27/65) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 67/69).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ,
a ordem deve ser parcialmente concedida.
Exsurge dos autos que, em 4 de fevereiro
de 2020, o paciente foi preso em flagrante, vindo a ser
denunciado como incurso no artigo 157, § 2o, II, c.c. o art. 29,
caput, ambos do Código Penal.
Consoante a exordial acusatória, na data
dos fatos, por volta das 8h, a vítima Rafael F. da S. dirigia o
veículo tipo furgão Renault/Master, placa QOY-1748, pela Av. das
Palmeiras,
em
Itanhaém,
transportando
mercadorias
de
propriedade da empresa Sousa Cruz, quando, na divisa com o
município de Mongaguá, percebeu que estava sendo seguido por
um veículo VW/Gol, de cor cinza.
Rafael comunicou o fato à empresa e
informou que acionaria o botão de pânico do veículo caso fosse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0008388-91.2020.8.26.0000 -Voto no
4
abordado pelos indivíduos que o seguiam.
Ao
chegar
ao
local
da
entrega,
denominado Bar do Zé, na Av. das Palmeiras, o corréu Mesaki
Sadraki da Silva desceu do automóvel e, fazendo menção de
portar arma de fogo na cintura, abordou a vítima, determinando
que abrisse o baú do furgão e transportasse a mercadoria para o
veículo Gol, dirigido pelo ora paciente, GABRIEL, que ficou no
volante para facilitar a fuga. Por sua vez, Danyel de Souza
Pereira, que estava no interior de um automóvel estacionado nas
proximidades, dava cobertura aos comparsas.
Após a subtração dos bens, os envolvidos
fugiram do local. Policiais militares foram acionados e capturaram
o paciente e Mesaki, conduzindo-os, em seguida, ao distrito
policial, onde foi documentado o flagrante.
Na audiência de custódia realizada em
05.02.2020, a prisão em flagrante de ambos foi convertida em
preventiva, para a garantia da ordem pública.
Em consulta à certidão de distribuição de
feitos criminais (fl. 53), apurou-se ser GABRIEL primário e
possuidor de bons antecedentes.
Diante do panorama evidenciado nos
autos, não se pode olvidar que a prisão cautelar é
excepcionalidade,
devendo,
nesta
relevante
perspectiva,
respaldar-se em elementos concretos, idôneos ao preenchimento
dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Na
hipótese
sub
judice,
deve
ser
ponderada a primariedade do paciente, não se podendo ignorar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0008388-91.2020.8.26.0000 -Voto no
5
ademais, a singularidade da situação de pandemia causada pelo
novo coronavírus e, destarte, esses elementos, em seu conjunto,
estão a revelar a desnecessidade da custódia cautelar.
Contudo, se por um lado a manutenção da
prisão preventiva revela-se excessiva, deve ser ponderado que a
revogação da custódia, por si só, desacompanhada de qualquer
restrição, enseja benesse deveras favorável que, como tal, não
se coaduna às circunstâncias do caso sub judice.
In
casu,
melhor
solução
resulta
na substituição da
custódia
preventiva pela
imposição
de
medidas
cautelares diversas
da
prisão, demonstrando-se
pertinente (i) o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de
folga; (ii) o comparecimento mensal do paciente em juízo; bem
como (iii) a proibição de se ausentar da Comarca, sem
autorização do juízo.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto, concedo parcialmente
a ordem do presente habeas
corpus, para o fim de substituir a prisão preventiva do paciente
pelas medidas cautelares previstas no art. 319, inciso I, IV e V, do
Código de Processo Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator